Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730642-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA DESPACHO Intime-se o agravado, Possidonio de Lima, para que apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator